Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-07.2020.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000515-07.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.341.191/0001-22 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 10 (dez) e ao máximo de (20) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, com o cancelamento administrativo da CDA, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferido nos autos n° 1000515-07.2020.811.0011, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, condenando o município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor executado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que que não houve pretensão resistida quanto à exceção de pré-executividade, bem como que o valor fixado a título de honorários é desproporcional, uma vez que o juízo de primeiro grau deveria ter se pautado no artigo 85 § 8°, para fixação por apreciação equitativa.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que a verba honorária seja reduzida pela metade, conforme prevê o artigo 90, § 4º do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 58561985).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferido nos autos n° 1000515-07.2020.811.0011, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, condenando o município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor executado.

Infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a presente execução fiscal em desfavor de Maria Caires Bezerra Eireli - EPP, visando a satisfação do crédito inscrito na dívida ativa nº 20191595778 (ID. 58561493/58561496).

O apelado, antes mesmo de ser citado, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da CDA (ID. 58561498).

Na sequência, ao ser intimada para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública noticiou o cancelamento administrativo da CDA, pugnando pela extinção do feito.

O Juízo
a quo
julgou extinta a execução, declarando nula a CDA n° 2191595778, condenando o município exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, ambos do CPC, e reduzo pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC, em razão de já ter sido providenciado o cancelamento do CDA pelo exequente (ID. 58561959).

A Apelada opôs embargos de declaração, alegando contradição e omissão (ID. 58561961), que foram acolhidos pelo juízo
a quo
, que retificou a sentença para condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC (ID. 58561964).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação visando a redução da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 8° e artigo 90, § 4º do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios, entendo que razão não assiste ao apelante, considerando que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido corresponde ao percentual mínimo estabelecido no artigo 85, § 3°, I, do CPC.

De acordo com artigo 85, § 3°, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 10 (dez) e ao máximo de (20) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Por outro lado, o artigo 90, § 4º do CPC estabelece que nos casos em que a parte requerida peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos formulados na inicial e demonstra que cumpriu integralmente a pretensão, os honorários devem ser reduzidos pela metade,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
. [...]”.

Com efeito, uma vez que no presente caso, o pedido formulado na exceção de pré-executividade (ID. 58561498) foi reconhecido pela Fazenda Pública e cancelou administrativamente a CDA (ID. 58561958), os honorários sucumbenciais fixados devem ser reduzidos pela metade.

A respeito do reconhecimento da aplicação do artigo 90, § 4º do CPC em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade, assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. [...] 3.

Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
.
[...]”. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ – AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Na mesma vertente têm se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.
2. “Nos termos do art. 90, §4º, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
(N.U 1012722-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).” (N.U 0002080-54.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO, RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade. Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 90, §4º do CPC, tal assunto pode ser apreciado em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão.”
(N.U 0025357-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e reduzir os honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021